Tribunal: TJMT
Processo: 1014429-40.2021.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014429-40.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Por Terceiro Prejudicado, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[ELEN CRISTIANE BRAGA WURZIUS - CPF: 801.838.591-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 537.228.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER TAVARES FERNANDES - CPF: 429.446.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR DE SOUZA - CPF: 792.433.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BASSO VIEIRA - CPF: 157.975.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (AGRAVANTE), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (AGRAVANTE), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (AGRAVANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (AGRAVADO), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), EDIMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 384.116.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 021.667.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ALVES LOPES - CPF: 142.201.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO - CPF: 429.460.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISPIM DE SOUZA - CPF: 163.227.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 328.854.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOPES FILHO - CPF: 135.553.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA BRAGA FILHO - CPF: 000.054.728-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GONCALVES ANTUNES - CPF: 482.055.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JUSTINO - CPF: 624.911.059-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS RODRIGUES BRAGA - CPF: 581.548.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILE SOARES - CPF: 126.410.900-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA - CPF: 255.174.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SOARES - CPF: 192.245.320-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – EXCEÇÕES COMUNS AOS EXECUTADOS – PRECLUSÃO – DETERMINAÇÃO BAIXA DE CERTIDÃO PREMONITÓRIA – DESNECESSIDADE DE AVALIAÇÃO DO MESMO BEM – DECISÃO EM PARTE REFORMADA -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória.

Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.

Deve ser dispensada a avaliação do bem, diante do procedimento relativo à baixa da averbação premonitória do imóvel.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Ademar Wurzius e outros em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que no cumprimento da sentença dos embargos de terceiro oposto em face de Duilio Piato Junior, no pedido de reconsideração, deferiu o pedido de procedimento de baixa da Av. 6/50.490 (certidão premonitória) da matricula sob nº. 50.490 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT. Determinou o cumprimento de decisão anterior (fls. 2.809/2.817 págs. 37/45 do id. 44385929), com expedição de novo mandado de avaliação, tão somente do imóvel sob a matrícula 50.490, considerando que estes autos se encontram suspensos ante a interposição de Embargos de Terceiros, conforme se verifica da certidão de (fl. 2836, pág. 11 do id 44385933) no que tange ao imóvel matriculado sob o n. 1.504 no CRI desta Comarca. Por fim, rejeitou a exceção de pré-executividade (fls.2818/2825, págs. 46/53 do id 44385929), e por via de consequência, determinou o prosseguimento do feito.

Aduzem os agravantes que a decisão deve ser reformada, diante da inexistência de preclusão de coisa julgada ao recorrentes Ademar Wurzius e Ester Wurzius que não participaram da impugnação à execução de sucumbência, ocorrendo a violação do art. 506 do CPC.

Seguem defendendo a inexistência de preclusão de coisa julgada, bem como a inexistência de decisão sobre a violação do art. 23 do CPC/73, argumentando que a exceção de pré-executividade trata de matéria de ordem pública, alegando a violação dos arts. 507 e 803, parágrafo único, do CPC.

Asseveram sobre o descumprimento do dispositivo da decisão tida por “preclusa” que reconheceu a impossibilidade de cobrança de juros de mora antes do decurso do prazo para pagamento voluntário.

Sustentam que embora a decisão tenha determinado o cancelamento da penhora do imóvel objeto da matricula 50.490 do CRI de Rondonópolis, mandou avaliar o bem como se estivesse mantido a penhora, descumprindo o art. 281 do CPC.

Informações foram prestadas pelo douto magistrado (id. 99062071).

O agravado apresentou contraminuta (id. 101334472), alegando a preliminar de ilegitimidade ativa, e no mérito, pugna pela manutenção da decisão.

Instados a se manifestarem, os agravados apresentaram petição no id. 108701957.

É o relatório.

Cuiabá,

23 de fevereiro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

Cinge-se dos autos que Ademar Wurzius, Ester Maria Lima Wurzius e Marcos Wurzius opuseram ação de pré-executividade no cumprimento da execução de honorários de sucumbência movido por Duilio Piato Junior.

Após a manifestação do excepto Duilio, a parte excepta apresentou pedido de reconsideração, referente à averbação de certidão premonitória do imóvel matriculado sob nº. 50.490 do CRI de Imóveis.

Na sequência, o douto magistrado
a quo
, deferiu o pedido e determinou a baixa da Av. 6/50.490 (certidão premonitória) da matricula do imóvel nº. 50.490 do CRI de Rondonópolis. Determinou o cumprimento de decisão anterior, com a expedição de novo mandado de avaliação tão somente do imóvel sob matricula nº. 50.490, ao considerar que o imóvel matriculado sob nº. 1.504 do CRI de Rondonópolis está suspenso decorrente dos Embargos de Terceiro. Analisou a exceção de pré-executividade, e entendeu que as matérias alegadas estão preclusas, e via de consequência, determinou o prosseguimento do feito.

Contra essa decisão, os agravantes recorrem.

De pronto, não conheço da preliminar
invocada, pois, a
suposta ilegitimidade ativa
não foi objeto de análise pelo d. magistrado,

sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Assim, tendo em vista que
o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita,
entendo que a matéria não pode ser conhecida
neste momento processual, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. Nesse sentido é o entendimento pacífico deste Tribunal,
verbis
:

“REVISIONAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – PLANO ECONÔMICO – LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
MATÉRIA NÃO DECIDIDA PELO JUIZ – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DEVOLUTIVIDADE RESTRITA
– IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – TEMPESTIVIDADE – RECURSO PROVIDO.

Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer da matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso, bem como em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI n. 42.823/2014, 5ª Câm. Cível, minha relatoria, j. 09.07.2014 – negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA - MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO...

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
...”.
(RAI nº 19.454/2011, 2ª Câm. Cível, Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, j. 06.07.2011– grifei)

Pois bem. É cediço que a esfera jurídica pátria, não há legislação que trate da exceção de pré-executividade, restando apenas a jurisprudência e doutrina como meio de fundamentação para a possibilidade de seu conhecimento.

Ocorre que por advir de construção doutrinária, o tema se limita a algumas matérias que influem no desenvolvimento válido do processo,
sendo vício evidente e de fácil percepção
, dos quais cabe ao juiz conhecer de ofício.

Logo, vícios pré-processuais e processuais evidentes e de fácil percepção que fulminam de nulidade o título executivo podem ser suscitados através da exceção de pré-executividade, antes ou após a citação.

Nas razões recursais, os agravantes alegam que apenas Marcos Wurzius apresentou impugnação ao cumprimento da sentença, e que nos embargos de declaração foi acolhido parcialmente para aplicar os juros de mora a partir do decurso do prazo para o pagamento voluntário. Defendem que os agravantes Ademar e Ester Wurzius não participaram da impugnação de Marcos Wurzius.

Afirmam que no RAI 1000719-55.2018.8.11.0000 interposto por Marcos Wurzius, não houve decisão a respeito da violação do art. 23 do CPC/73, que não presumia a solidariedade e determinava obrigatoriamente a cobrança proporcional quando a sucumbência abrangia vários autores.

Observo que a exceção de pré-executividade foi oposta por Ademar, Ester e Marcos (id. 97559971), contudo, a tese apresentada pelos agravantes é de que Ademar e Ester não podem ser atingidos pelo julgamento contrário, apenas Marcos.

Ora, no mínimo causa estranheza pleitearem que apenas o julgamento favorável aproveita-lhes (Ademar e Ester), diante do patrocínio da exceção de pré-executividade em conjunto com Marcos.

A par disso,
as matérias aventadas
tanto na impugnação ao cumprimento realizada por Marcos Wurzius como nesta exceção de pré-executividade
são comuns a todos os executados
, o que por obviedade processual, descabe reabrir o debate a respeito, não podendo ser reeditadas as mesmas questões ao bel prazer dos executados/agravantes.

Escorreita a decisão do magistrado ao fundamentar sobre a preclusão, vejamos:

Analisando a exceção de pré-executividade ajuizada, vê-se que as alegações de impossibilidade de cobrança solidária de honorários, bem como de excesso de execução, alegando erro de cálculo, são matérias já analisadas e devidamente decididas nos autos, restando precluso o tema. Senão vejamos.

Consoante se vislumbra dos autos às (
fls. 2529/2532, págs. 21/24
,
do id 44384738
), o excipiente/executado Marcos Wurzius compareceu aos autos alegando que a execução ora interposta deveria levar em consideração a respectiva proporção de cada executado/sucumbente de forma
pro rata
, tendo a parte excepta/exequente impugnado (
fls. 2561/2566, págs. 53/58 do id 44384738
).

Novamente, veio aos autos o excipiente/executado Marcos Wurzius apresentando impugnação (
fls. 2567/2574, págs. 59/66 do id 44384738
), sob a alegação de impossibilidade da cobrança em solidariedade, bem como erro de cálculo no cômputo da atualização do valor da causa, ante a indevida inclusão de juros.

O exequente/excepto contestou, em todos os termos, a impugnação ao cumprimento de sentença (
fls. 2579/2599, págs. 71/91 do id 44384738
). Após, em decisão à impugnação (
fls. 2610/2612, págs. 10/12 do id 44384740
), este Juízo, reconheceu se tratar de matéria já decidida e transitada em julgado, julgando-a improcedente.

De mais a mais, em sede de Embargos de Declaração (
fls. 2629/2632, págs. 1/4 do id 44385897
), mesmo reconhecendo a intempestividade da impugnação oposta, este Juízo, entendeu por bem corrigir o erro de cálculo constante do demonstrativo de débito apresentado pelo excepto/exequente, no tocante ao cômputo da correção e juros, reconhecendo que a “inclusão de juros somente é possível após a intimação do devedor para cumprir a obrigação”. (
segundo parágrafo da fl. 2630, pág. 2 do id 44385897
), retificando a decisão de (
fls. 2610/2612, págs. 10/12 do id 44384740
) nos seguintes termos:
“
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a manifestação do executado, ...., determino a intimação da parte exequente, para que no prazo de (10) dez dias, traga aos autos demonstrativo de cálculo do débito atualizado, computando-se juros apenas e tão somente após a intimação dos devedores para cumprimento da obrigação, bem como, a multa do artigo 475-J do antigo CPC e os honorários da fase de execução, decotando-se eventuais valores penhorados/depositados no presente feito.

(...).

Na parte que não foi objeto da correção, permanece a decisão como lançada.

(...).”

A parte apresentou Agravo, tendo o E. Tribunal de Justiça, na v. decisão de (
fls. 2690/2696, págs. 7/17 do id 44385917
), mantido a matéria objurgada e negando provimento, a qual transitara em julgado na data de 03/09/2018 (conforme certidão de trânsito constante no AI 1000719-55.2018.8.11.0000).

Diante disso, vê-se que os temas debatidos nesta exceção de pré-executividade já foram analisados e julgados, estando precluso, impossibilitando, assim, rediscussão das matérias.

(...)

Deste modo, conclui-se preclusa a matéria aventada pelos excipientes/executados e, portanto, é válido e legítimo o prosseguimento do feito executivo e, em sendo assim, só há um caminho a ser trilhado, qual seja, o indeferimento da pretensão,
uma vez que perfeitamente correta e de acordo com os ditames legais o presente cumprimento de sentença, impondo-se a rejeição do presente incidente, devendo a execução persistir-se até seus ulteriores termos.
(id. 62593789 – autos de origem)

É cediço que o processo é um caminhar para frente, por esse motivo a lei proíbe a redecisão de questão já apreciada, sob o fundamento da preclusão.

A preclusão é a preda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretende exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Não obstante as matérias de ordem pública possam ser alegadas a qualquer tempo, ou grau de jurisdição, todavia, quando decidas, devem ser impugnadas oportunamente, sob pena de preclusão.

Precisa são as palavras do autor Fredie Didier Junior sobre o assunto da preclusão e o teor do artigo 485, § 3º do CPC,
verbis
:

“a) Em primeiro lugar, convém precisar a correta interpretação que se deve dar ao enunciado d o § 3o do art . 485 do CPC. O que ali se permite é o conhecimento, a qualquer tempo, das questões relacionadas à admissibilidade do processo - não há preclusão para a verificação de tais questões, que podem ser conhecidas ex officio, até o trânsito em julgado da decisão final, mesmo pelos tribunais.

Mas não há qualquer referência no texto legal à inexistência de preclusão em torno das questões já decididas.

As questões do §3o do art. 485 podem ser conhecidas a qualquer tempo; o juiz pode controlar a regularidade do processo, mas desde que ainda esteja pendente e que não tenha havido preclusão a respeito.

Não se permite que o tribunal, no julgamento de um recurso, reveja questão que já fora anteriormente decidida, mesmo que se trate de questão afeta à admissibilidade do processo, em relação à qual se operou a preclusão. O que se permite ao tribunal é conhecer, mesmo sem provocação, das questões relativas à admissibilidade do processo, respeitada, porém, a preclusão.

Parece haver uma confusão entre a possibilidade de conhecimento ex officio de tais questões, fato indiscutível, com a possibilidade de decidir de novo questões já decididas, mesmo as que poderiam ter sido conhecidas de-ofício. São coisas diversas: a cognoscibilidade ex officio de tais questões significa, tão-somente, que elas podem ser examinadas pelo judiciário sem a provocação das partes, o que torna irrelevante o momento em que são apreciadas.
Não há preclusão para o exame das questões, enquanto pendente o processo, mas há preclusão para o reexame
.
” (in Curso de Direito Processual Civil : introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento, 17ª, - Salvador: Ed. Jus Podivum, 2015)

Nessa senda, soa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RESSARCIMENTO POR PERDAS E DANOS. PAGAMENTO DE CHEQUES FRAUDULENTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA. QUESTÃO PRECLUSA. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SÚMULA 5/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. TESE DECIDIDA EM JULGAMENTO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão referente à legitimidade passiva da instituição financeira foi decidida com base em dois fundamentos autônomos e distintos: a) preclusão quanto à análise do tema, por ausência de impugnação da decisão que analisou a questão e reconheceu sua legitimidade; b) existência de cláusula contratual que estabelece obrigação de o recorrente assumir todas as obrigações do antigo Banco Econômico.

2.
As questões de ordem pública podem ser alegadas e examinadas a qualquer tempo pelo Poder Judiciário, encontrando, todavia, como limite o instituto da preclusão. No
caso, a questão referente à legitimidade passiva da instituição financeira foi decidida pelo Juízo de primeiro grau, em sede de retratação no julgamento do recurso de agravo de instrumento interposto pela parte autora, e, no entanto, não houve recurso em face de tal decisão.

3. A análise da questão referente à legitimidade passiva, com base nos contratos juntados nos autos, demanda reinterpretação de cláusula contratual. Incidência da Súmula 5/STJ.

4. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando a parte fica inerte quanto à determinação do juízo para especificação das provas.

5. "As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno." (REsp 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe de 12/09/2011). Recurso Representativo de Controvérsia.

6. Os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, dentro, portanto, dos parâmetros estipulados no § 3º do art. 20 do CPC/73, afiguram-se razoáveis e proporcionais para o caso.

7. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no AREsp 820.846/MA, 4ª Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 12.09.2017)

Sobre a matéria já proferi decisão, vejamos:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CONTADORIA JUDICIAL – IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA – HOMOLOGAÇÃO – INTIMAÇÃO PESSOAL – ASTREINTES - IRRESIGNAÇÃO DO EXECUTADO – PRECLUSÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não é admissível por meio de agravo de instrumento conhecer de matéria não apreciada na decisão objurgada, em virtude da devolutividade restrita do recurso e em respeito aos princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15.No caso, apesar de devidamente intimada para manifestar acerca do cálculo apresentado pelo contador judicial, a executada formulou petitório extemporâneo, após pedido de dilação descabido.”
(RAI 1006571-60.2018.811.0000, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 01.08.2018)

Por fim, no que tange alegação de contradição sobre a baixa da penhora do imóvel matriculado sob nº 50.490 do CRI de Rondonópolis, assiste razão os agravantes.

“
No mais, o excepto/exequente veio aos autos, posteriormente ao pleito, não se manifestando sobre o pleitio, sequer se opondo a respeito (
fls. 2829/2835, págs. 4/10 do id 44385933
). Dessa forma,
hei por bem em deferir o pedido de (fl. 2805, pág. 33 do id 44385929)
, determinando que se proceda à baixa da Av. 6/50.490 (certidão premonitória) da matrícula sob o n. 50.490 do Cartório de Registro de Imóveis de Rondonópolis/MT.

De mais a mais, cumpra-se a v. decisão de (
fls. 2809/2817, págs. 37/45 do id 44385929
), expedindo-se, por ora, novo mandado de avaliação tão somente do imóvel sob a matrícula 50.490, haja vista que estes autos se encontram suspensos ante a interposição de Embargos de Terceiros, conforme se verifica da certidão de (
fl. 2836, pág. 11 do id 44385933
) no que tange ao imóvel matriculado sob o n. 1.504 no CRI desta Comarca.”
(id. 62593789 – autos de origem)

Conforme consta nos autos, o imóvel matriculado nº. 50.490 do CRI de Rondonópolis está matriculado em nome da empresa Laranjal Agropastoril S.A., além disso, o agravado já havia requerido a determinação da baixa da AV. 6/50.490 da matricula 50.490 (id. 101334473), conforme a narrativa da contraminuta.

Sendo assim, ocorrendo a baixa da certidão premonitória do imóvel, por consequência, deve ser desconsiderada a avaliação do bem.

Portanto, por estes termos, tenho que a r. decisão agravada merece ser parcialmente reformada, apenas sobre a avaliação do imóvel matriculado nº 50.490 do CRI, diante da baixa da AV 6/50.490 - certidão premonitória.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá,

23 de fevereiro de

2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022